Tribunal: TJDFT
Processo: 0742515-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742515-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JULIANA CHECHELISKI ARAUJO, ICE DREAM COMERCIO DE SORVETES E ALIMENTOS EIRELI APELADO: ICE DREAM COMERCIO DE SORVETES E ALIMENTOS EIRELI, JULIANA CHECHELISKI ARAUJO, PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora